Tribunal: TJBA
Processo: 8112188-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112188-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ANDREIA SAMARA CAVALCANTI BRAGA

Advogado(s)
:
GILMARIO FRANCSICO COELHO registrado(a) civilmente como GILMARIO FRANCSICO COELHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE VALORES E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PARTO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS PRODUZIDOS PELA PARTE RÉ QUE SE REVELAM INSUFICIENTES PARA AFASTAR O CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DO HOSPITAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da recusa de atendimento hospitalar e alteração unilateral dos valores do parto previamente ajustados, condenando as partes Rés ao pagamento de indenização por danos matérias e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços hospitalares e de saúde, consistente na alteração dos valores do parto e recusa de atendimento da gestante em trabalho de parto; (ii) estabelecer se tal conduta gera responsabilidade das Apelantes, com dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege a relação contratual entre paciente e plano de saúde, sendo aplicável aos contratos de assistência médica, excetuados os de autogestão (STJ, Súmula 608).

Restou incontroverso que a Autora deu entrada em hospital conveniado em trabalho de parto, situação atestada por prontuário e solicitação médica de autorização para parto (IDs 88393049 e 88393054).

O conjunto documental indica que houve alteração nos valores e condições do parto, com exigências de pagamento incompatíveis com o contexto, culminando na negativa de atendimento, o que obrigou a gestante a buscar outra unidade de saúde e submeter-se a cesariana de urgência (IDs 88393059 e 88393063).

Embora não haja documento formal da recusa, a robustez do conjunto probatório, aliado à verossimilhança das alegações da consumidora, conduz à conclusão de que o atendimento foi indevidamente negado.

As Rés/Apelantes limitaram-se a juntar declaração unilateral, produzida posteriormente, para afirmar que os valores teriam sido mantidos. Tal documento não é suficiente para infirmar a prova existente nos autos (ID 88393545), mormente em face da inversão do ônus da prova, à luz do CDC.

Não se mostra plausível a versão de que a Autora teria abandonado voluntariamente o hospital em pleno trabalho de parto, o que reforça a credibilidade da narrativa apresentada pela consumidora.

A falha foi de ordem administrativa, decorrente da alteração injustificada de condições previamente ajustadas e da recusa de atendimento, expondo mãe e filha a risco real.

A responsabilidade das Rés é objetiva e solidária, nos termos do art. 14 e do art. 7º, parágrafo único, do CDC, não havendo demonstração de excludentes de responsabilidade.

Os danos materiais foram devidamente alegados e comprovados por documentos apresentados pela Autora (IDs 88393055, 88393064, 88393065, 88393066, 88393067 e 88393518).

A recusa injustificada em momento de extrema vulnerabilidade gera dano moral, sendo proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo reparação adequada e função pedagógica da condenação.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para atingir o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; CPC, arts. 373, 85, §11; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8112188-78.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S/A e como apelada ANDREIA SAMARA CAVALCANTI BRAGA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-M/239